Tribunal: TJMT
Processo: 1022883-67.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022883-67.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Liminar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), BENILDES TEODORO NEVES - CPF: 353.600.111-49 (EMBARGADO), MARTA CRISTINA PRADO SILVEIRA - CPF: 880.540.471-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de declaração. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.
Manutenção da redução da astreinte por proporcionalidade.
Rejeição.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, em Agravo de Instrumento, deu parcial provimento ao recurso apenas para reduzir o valor da multa diária (
astreinte
) imposta em Ação de Obrigação de Fazer. A Embargante sustenta que o acórdão seria omisso por não ter analisado o alegado cumprimento da obrigação principal e o caráter confiscatório da multa, e contraditório por manter a penalidade apesar de suposto cumprimento superveniente.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão que reduziu a astreinte (i) incorreu em omissão por não apreciar a tese de ausência de descumprimento da obrigação principal, o caráter confiscatório da multa e o direito ao contraditório prévio antes da majoração da penalidade; e (
ii
) se houve contradição entre a fundamentação e o dispositivo do julgado ao manter parcialmente a multa cominatória.

III. Razões de decidir

3.
A omissão a justificar os embargos de declaração caracteriza-se pela ausência de manifestação do julgado sobre matéria controvertida, o que não se verifica no caso, pois o acórdão analisou de forma expressa e fundamentada o ponto central da controvérsia, qual seja, a proporcionalidade da multa cominatória
.

4.
O Colegiado afirmou que a intimação prévia antes da majoração da multa configuraria formalismo excessivo, inaplicável em casos que demandam urgente proteção ao direito à saúde. Além disso, a natureza coercitiva das astreintes
autoriza sua aplicação e majoração de ofício pelo magistrado.

5.
A alegação de cumprimento integral da obrigação foi rechaçada por insuficiência probatória, dado que a documentação apresentada (autorização de procedimentos e conversas via chat) carece de precisão temporal para comprovar a disponibilização dos materiais antes da decisão que majorou a multa
, sendo, inclusive, corroborada a persistência do descumprimento por informação posterior da própria beneficiária.

6.
A contradição que autoriza os embargos é a interna
ao julgado, ou seja, entre seus fundamentos e sua conclusão, e não aquela existente entre a decisão e a tese sustentada pela parte.

7.
No caso, a decisão é linear e
não
conflitante: reconheceu a legitimidade da multa e sua majoração diante do descumprimento, mas a reduziu por observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não havendo, assim, vício de contradição.

8.
O recurso demonstra mero inconformismo
da parte com o resultado desfavorável do julgamento, o que não se coaduna com as hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração, vedada a reabertura de discussão sobre o mérito do acórdão.

IV
. Dispositivo e tese

7
. Embargos
rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Não configura omissão ou contradição em acórdão que, examinando a proporcionalidade da multa cominatória, rejeita as alegações de cumprimento da obrigação e de formalismo processual excessivo, mantendo a penalidade em valor reduzido. 2. A contradição que autoriza os Embargos de Declaração deve ser interna ao julgado, não se confundindo com o mero inconformismo da parte com o resultado desfavorável."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face do acórdão de Id 322840438, proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ora Embargante, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.º 1011406-38.2025.8.11.0003, em trâmite perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT
, para reduzir a multa diária que era de R$5.000,00 (cinco mil r
eais) para R$3.000,00 (três mil reais).

A embargante sustenta que o v. acórdão é omisso, pois não teria apreciado expressamente os fundamentos expostos nas contrarrazões do Agravo de Instrumento, especialmente quanto à ausência de descumprimento da obrigação principal, o caráter confiscatório da multa e o direito ao contraditório prévio antes da majoração da astreinte, invocando os
arts
. 8º, 9º, 10, 489, § 1º, IV, e 1.022, II, do CPC
.

Assevera que, ao não se manifestar sobre tais pontos, o aresto incorreu em omissão e contradição interna, ensejando a oposição do presente recurso
aclaratório
, com pedido de prequestionamento
da matéria para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

Decorrido o prazo legal, sem manifestação do Embargado (Id. 327430395).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em análise, a Embargante invoca omissão e contradição na decisão colegiada, que teria deixado de examinar aspectos fático-jurídicos relevantes à luz do contraditório e da proporcionalidade na aplicação das
astreintes
.

É cediço que a omissão a justificar a interposição de embargos declaratórios caracteriza-se pela ausência de manifestação do juízo sobre determinada matéria tratada no recurso, o que não se observa no caso em comento, haja vista que todos os pontos controversos do recurso foram devidamente analisados.

Examinando-se o acórdão embargado (Id. 322840438), verifica-se que o Colegiado analisou de forma expressa e fundamentada o ponto central da controvérsia – a proporcionalidade da multa cominatória –, nos seguintes termos:

“
A decisão de majoração da multa baseou-se em elementos concretos constantes dos autos, notadamente a petição da agravada informando o descumprimento da liminar e a constatação de que não havia sido concedido efeito suspensivo ao agravo anteriormente interposto. Nestas circunstâncias, a intimação prévia da agravante configuraria formalismo excessivo que retardaria desnecessariamente a proteção do direito à saúde da agravada, pessoa idosa com quadro clínico que demanda urgente intervenção cirúrgica.

Ademais, a natureza das astreintes como medida coercitiva autoriza sua aplicação e majoração de ofício pelo magistrado, independentemente de provocação ou contraditório prévio, especialmente quando há elementos suficientes nos autos que evidenciem o descumprimento da ordem judicial. A possibilidade de posterior discussão sobre o efetivo cumprimento da obrigação e eventual revisão da multa não retira a legitimidade da medida adotada pelo juízo de origem.

No que tange ao alegado cumprimento integral da obrigação, a análise detalhada dos elementos probatórios revela a insuficiência das provas apresentadas pela agravante. Embora a UNIMED CUIABÁ apresente documentação indicando autorização de procedimentos e conversas via aplicativo de mensagens, tais elementos não comprovam inequivocamente que a disponibilização dos materiais cirúrgicos ocorreu antes da decisão que majorou a multa cominatória.

As conversas juntadas com a filha da paciente e com a fornecedora dos equipamentos apresentam fundamental falha probatória: não indicam data específica, constando apenas a expressão genérica "hoje", o que impossibilita determinar se foram realizadas anteriormente à decisão agravada ou na data do protocolo da manifestação da agravante. Tal ambiguidade temporal compromete decisivamente o valor probante dos documentos, não sendo possível aferir com precisão o momento da alegada liberação dos materiais.

Ademais, restou comprovado nos autos que a agravante tinha plena ciência da decisão liminar proferida em 6 de maio de 2025, tanto que apresentou contestação em 27 de maio de 2025, demonstrando não apenas conhecimento da ordem judicial, mas também capacidade de atuação processual regular. Significativamente, em 3 de junho de 2025, a própria agravada informou aos autos que os equipamentos ainda não haviam sido liberados, circunstância que corrobora a alegação de descumprimento e justifica plenamente a majoração da multa determinada pelo juízo de origem.

A simples autorização formal não se confunde necessariamente com a disponibilização prática e tempestiva dos equipamentos médicos específicos, especialmente quando os elementos probatórios apresentados são temporalmente imprecisos e quando há informação posterior da própria beneficiária sobre a persistência do descumprimento. Nestas circunstâncias, a decisão agravada mostra-se não apenas justificada, mas necessária para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.
”

A embargante, ainda, diz que o aresto é contraditório
“
uma vez que ao mesmo tempo em que reconhece o fato jurídico que autoriza a exclusão da multa (o cumprimento superveniente), mantém parcialmente a penalidade, sem indicar as razões fáticas ou jurídicas que impediriam a aplicação do comando legal do art. 537, § 1º, II, do CPC”
.

A contradição que enseja o cabimento dos embargos é a interna ao julgado, consistente na existência de proposições inconciliáveis entre si.

Não se confunde com a contradição entre a decisão e a tese sustentada pela parte, hipótese em que o remédio processual adequado é o recurso próprio.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Nos termos do comando normativo insculpido no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial.

2. A contradição ensejadora dos declaratórios deve ser aquela verificada no bojo do decisum embargado, ou seja, aquela existente entre os fundamentos utilizados para embasá-lo e a sua conclusão, e não entre a fundamentação e a tese defendida pela parte 3. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.

4. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.324.427/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 9/4/2024,
DJe
de 15/4/2024.)

No caso vertente, não se vislumbra contradição no acórdão embargado. A decisão foi linear: reconheceu o cabimento da multa cominatória, considerou legítima sua majoração diante do descumprimento reiterado da obrigação, mas reduziu o valor fixado pelo juízo de origem em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Logo, não há proposições incongruentes ou inconciliáveis que justifiquem o manejo do presente recurso.

Ausentes os vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material previstos no art. 1.022 do CPC, verifica-se que o presente recurso traduz mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento
, sem se amoldar às hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração.

Por oportuno, ressalta-se que os embargos não constituem via adequada para reabrir discussão sobre o mérito da decisão embargada
, sob pena de indevida supressão de instância e ofensa ao princípio da segurança jurídica.

Diante do exposto, conheço dos Embargos de Declaração e nego-lhes provimento
, mantendo
incólume
o acórdão embargado em todos os seus termos.

Ademais, cumpre consignar que futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, implicará na aplicação das sanções previstas nos artigos 81, e 1.026, §3º da legislação processual civil.

Com
essas considerações, rejeito os
aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025